Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729454-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CHAGAS CERQUEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KLEBER CHAGAS CERQUEIRA, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0730726-72.2022.8.07.0001, em que contende com o BANCO SAFRA S/A. A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. O pedido liminar foi deferido para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da apresentação de garantia, suspendendo-se a execução do título extrajudicial de n. 0042777- 74.2013.8.07.0001, em razão da evidente plausibilidade do direito e perigo de dano demonstrados (ID 39199376). As partes informaram, posteriormente, que foi proferida sentença, no dia 26/10/2022, por meio da qual foram acolhidos em parte os embargos à execução, para reconhecer excesso de execução, e fixar o valor da execução o montante de R$ 72.608,94 (ID 140935161 - Pág. 12) Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 16:04:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador